Tribunal: TJSP
Processo: 1021496-69.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. São Paulo. ITBI. Sentença que concedeu a ordem para afastar a exigência do ITBI sobre a cessão de direitos em relação ao imóvel indicado na petição inicial. Remessa Necessária e recurso voluntário da parte ré. Descabimento. Cessão de direitos que não constitui fato gerador do ITBI. Art.156, II, da Constituição Federal. Art.35 do CTN. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. São Paulo. ITBI. Sentença que concedeu a ordem para afastar a exigência do ITBI sobre a cessão de direitos em relação ao imóvel indicado na petição inicial. Remessa Necessária e recurso voluntário da parte ré. Descabimento. Cessão de direitos que não constitui fato gerador do ITBI. Art.156, II, da Constituição Federal. Art.35 do CTN. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara. Pedido subsidiário para que seja recolhido o tributo quando houver o registro da escritura pública de cessão de direitos que é incabível, já que, no caso em exame, não diz respeito a tema controvertido nos autos. Sentença mantida. Apelo e Remessa Necessária desprovidos, conhecido em parte o recurso voluntário.